Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Concurso Público. Reserva de vagas. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Deficiência. Reconhecimento legal. Banca examinadora. Criação de critérios distintivos. Ilegalidade. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que anulou ato administrativo que eliminou candidato diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) da lista de vagas reservadas a pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a junta médica de concurso público pode criar critérios distintivos não previstos em lei para avaliar a caracterização de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir
3. A Lei n. 12.764/2012 instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e definiu que esta é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
4. A legislação não fez distinção entre os graus de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, de forma que não cabe à junta médica de concurso público substituir o legislador na criação de critérios distintivos não previstos em lei.
5. Há um comportamento contraditório por parte da Administração Pública quando reconhece administrativamente a condição de pessoa com deficiência de cidadão diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, ao mesmo tempo, impede esse mesmo cidadão de concorrer a vagas destinadas a pessoa deficientes em seus concursos públicos
6. A prática de ato ilegal pela Administração Pública em concursos públicos permite a atuação do Poder Judiciário em sede de controle de legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. O legislador reconheceu a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência para todos os fins, o que inclui, por razões lógicas, a concorrência dessas pessoas nas vagas de concurso públicos reservadas para pessoas com deficiência. O legislador não fez distinção de grau de severidade da condição para enquadramento da proteção legal. 2. Não cabe à junta médica de concurso público a criação de critérios distintivos não previstos em lei para avaliação da condição de deficiência do candidato”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o, inc. I e II, e 2o; e Lei Distrital n. 4.317/2009, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07049196220238070018, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.02.2024; AI 07127891820238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 10.08.2023; MSCiv 07177275620238070000, Rel. Alfeu Machado, Segunda Câmara Cível, j. 07.08.2023.